Tribunal: TJDFT
Processo: 0734344-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734344-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JEANE JESUS DE MACEDO DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 238979473 do processo n. 0703059-26.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Jeane Jesus de Macedo dos Santos, homologou os cálculos apresentados pela contadoria e, como consequência, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, com condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência. Opostos embargos de declaração (ID 240182295), estes foram rejeitados (ID 240612278). Em suas razões recursais (ID 75195953), narra o agravante ter apresentado “impugnação em razão da indevida inclusão, pela parte exequente, de verba inexistente denominada ‘honorários monetários’”. Relata que “O erro foi posteriormente reconhecido pela própria Contadoria Judicial, que desconsiderou a rubrica irregular, tendo o Distrito Federal concordado com os cálculos retificados”. Sustenta que, na fase de cumprimento de sentença, “a condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade”, consoante jurisprudência do STJ. Argumenta que a exequente deu causa ao incidente, “ao incluir verba manifestamente inexistente (“honorários monetários”), o que obrigou o Distrito Federal a apresentar impugnação para correção do valor executado”. Afirma, nessa linha, não ser cabível sua condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão no tocante à suspensão do feito. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão interlocutória impugnada, in verbis: (...) Considerando a ausência de impugnações, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 236177528), no valor total de R$ 108.120,14, atualizados até 18/05/2025, relativo ao crédito principal e honorários de sucumbência da fase de conhecimento, porquanto em conformidade com o título judicial exequendo. Tendo em vista que não houve excesso de execução, julgo IMPROCEDENTE a impugnação aviada pelo executado e, em consequência, condeno o DISTRITO FEDERAL em honorários de sucumbência, os quais fixo no importe de 10% sobre o valor da condenação, com lastro no art. 85, §§ 1o, 2o e 3o do CPC. (...) Inicialmente, registra-se que no demonstrativo dos cálculos apresentados pela exequente, consta verba denominada “honorário monetário”, na importância de R$3.388,80 (ID 212698055). A quantia se refere aos honorários sucumbenciais incidentes sobre o valor total da pensão temporária devida (ID 212698052, p. 5). A importância relativa à pensão, contudo, não foi incluída nos cálculos. A inclusão da quantia foi impugnada pelo Distrito Federal (ID 218883422). Da análise preliminar dos autos, própria desse momento processual, verifica-se que, após decisão que determinou a inclusão da pensão (atinente a 24 meses, conforme determinado no título judicial), houve a elaboração de cálculos pela contadoria, que considerou o valor da condenação ao pagamento de danos morais, de pensão temporária e de honorários sucumbenciais, estes referentes à fase de conhecimento (ID 236177528). Ambas as partes concordaram com o demonstrativo e valor alcançado (IDs 236214275 e 238890076). Nessa perspectiva, ao menos nesse momento, não é possível verificar, de plano, a probabilidade do direito do agravante, pois o excesso alegado aparenta não ter ocorrido, haja vista a verba denominada “honorário monetário” (que se pretendia excluída) se referir aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento incidentes sobre o valor devido a título de pensão temporária. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Tais fatos e fundamentos jurídicos apontam para a inexistência dos requisitos cumulativos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora